Tribunal: STF
Processo: MS 37335
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Célio Francisco Diniz insurge-se contra capítulo do voto proferido pelo ministro Celso de Mello, relator, nos segundos declaratórios em agravo interno no recurso extraordinário com agravo nº 1.185.623, indeferindo pedido de acordo de não persecução cível em ação de improbidade administrativa.
    O processo revelador do extraordinário está na pauta da Sessão Virtual da Segunda Turma em curso, com término previsto para 21 de agosto próximo.
    O impetrante sustenta inobservada a Lei nº 13.964/2019, articulando com direito subjetivo à celebração do acordo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo, para afastar os efeitos do ato impugnado até decisão final deste mandado de segurança. Busca, alfim, seja reconhecido o direito ao ajuste pretendido.
    2. Observem a dinâmica e a instrumentalidade do Direito. Mandado de segurança em face de pronunciamento judicial é excepcional, pressupondo decisão teratológica a ocasionar, à parte, grave dano de difícil ou incerta reparação.
    O pedido formulado não foi acolhido tendo em vista manifestação contrária do Ministério Público Federal, considerada ausência de interesse público na transação em virtude da atual fase do processo.
    Não se verifica, no pronunciamento, teratologia a justificar a impetração.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator